Tribunal: TJDFT
Processo: 0715126-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PENHORA. ALIENAÇÃO FIDICUÁRIA. POSSIBILIDADE. DIREITOS AQUISITIVOS. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. EFETIVIDADE À EXECUÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. VERIFICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. A restrição à circulação de automóveis penhorados pode ser adotada como meio de conferir efetividade à execução.
2. Apesar de o art. 7o-A do Decreto-lei no 911/69 impedir o bloqueio de veículo alienado fiduciariamente, o art. 835, XII, do CPC e a jurisprudência pátria admitem a penhora de direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária.
3. Conforme art. 774, V, do CPC considera-se ato atentatória à dignidade da justiça o executado que “intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.”
4. O Juízo de origem proferiu decisão motivada e fundamentada ao aplicar a subsunção entre a conduta praticado pelo executado à norma de regência.
5. Precedentes: AgInt no AREsp 2086729 / DF, Ministro Relator: Raul Araújo, Quarta Turma, Data do Julgamento: 08/05/2023, Data da Publicação: 17/05/2023; Acórdão 1423242, 0735998-84.2021.8.07.0000/AGI, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 11/05/2022, Data da Publicação: 25/05/2022; etc.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.